Tribunal: TJSP
Processo: 1116502-30.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Responsabilidade civil – Danos morais – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem – Defeito na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da empresa aérea – Indenização por danos morais devida – Fato incontroverso - Valor reparatório a título de danos morais majorado para R$ 5.000,00 para cada coautor, dadas as particularidades do caso - Recurso parcialmente

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Responsabilidade civil – Danos morais – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem – Defeito na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da empresa aérea – Indenização por danos morais devida – Fato incontroverso - Valor reparatório a título de danos morais majorado para R$ 5.000,00 para cada coautor, dadas as particularidades do caso - Recurso parcialmente provido.